Tribunal: TJES
Processo: 0004762-90.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004762-90.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS RONAN DE OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
CARLOS RONAN DE OLIVEIRA PEREIRA
e
BRENO OLIVEIRA DOS SANTOS
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os acusados na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial sustenta haver provas suficientes de autoria delitiva em relação ao acusado Carlos Ronan de Oliveira Pereira, com base no depoimento dos policiais prestados tanto em sede policial quanto em juízo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida para que o acusado
CARLOS RONAN DE OLIVEIRA PEREIRA
seja condenado nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 com o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do referido dispositivo.

Contrarrazões do acusado, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3674126), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
CARLOS RONAN DE OLIVEIRA PEREIRA
e
BRENO OLIVEIRA DOS SANTOS
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os acusados na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial sustenta haver provas suficientes de autoria delitiva em relação ao acusado Carlos Ronan de Oliveira Pereira, com base no depoimento dos policiais prestados tanto em sede policial quanto em juízo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida para que o acusado
CARLOS RONAN DE OLIVEIRA PEREIRA
seja condenado nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 com o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do referido dispositivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 23/02/2020, por volta das 21h51, na Rampa Tenente Luiz Queiroz do Nascimento, Bairro Piedade, Vitória/ES, policiais militares, em patrulhamento tático, foram avisados por um transeunte de que havia dois indivíduos traficando entorpecentes no referido local.

Ao chegarem no local, os agentes policiais identificaram os dois indivíduos e deram ordem de parada, entrementes, o acusado Carlos Ronan de Oliveira Pereira empreendeu fuga e arremessou um frasco no telhado de uma residência próxima ao local, enquanto o acusado Breno Oliveira dos Santos não resistiu a ordem de parada.

Ato contínuo, deu-se início a uma perseguição, tendo os policiais logrados êxito em abordar o acusado Carlos Ronan e com ele fora encontrado uma bucha de maconha e a quantia de R$ 9,00 (nove reais).

Além disso, após diligências, os policiais localizaram o frasco arremessado, no qual continha 49 (quarenta e nove) pinos plásticos contendo cocaína.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, por reputar que o órgão de acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria delitiva, sob o argumento de que as testemunhas ouvidas em juízo não identificaram o acusado Carlos Ronan como aquele que dispensou os entorpecentes.

Com efeito, destaco que a materialidade delitiva se encontra incontroversa nos autos, conforme se verifica do auto de apreensão de fls. 14 e laudo químico de fls. 96.

Em relação a autoria delitiva, em que pesem os argumentos do Juízo sentenciante, comungo do entendimento do órgão ministerial de que há elementos de prova suficientes para atestar o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes por parte do acusado Carlos Ronan, vejamos:

Em depoimento prestado na esfera policial, o PMES Ronaldo de Barros Ferreira fora enfático ao afirmar que o indivíduo que dispensou o frasco contendo os entorpecentes fora o acusado Carlos Ronan Ferreira, enquanto o acusado Breno não empreendeu fuga (fls. 08):

QUE nesta data saindo do DPM quando um morador passou no local e informou que haviam dois indivíduos traficando drogas no morro da Piedade, e passou as características; QUE ao subir a rampa, já avistou os dois indivíduos com as características passadas; QUE os indivíduos ao avistarem a guarnição correram, sendo que um correu para o lado onde era um residência e um barranco, não conseguindo êxito na fuga;
QUE o outro indivíduo falou: “perdi, perdi” e parou;

QUE viu o indivíduo que correu para o lado da casa jogando um objeto no telhado da casa; QUE fez a revista pessoal dos indivíduos sendo encontrado com o que jogou o objeto no telhado da casa, posteriormente identificado como CARLOS RONAN DE OLIVEIRA PEREIRA, uma bucha de maconha
(...)

Em juízo, o PMES Ronaldo de Barros Ferreira confirmou integralmente o depoimento anteriormente prestado, detalhando, ainda, a dinâmica da abordagem:

(...)
QUE os militares foram até o local indicado, onde localizou os mesmos e fez a abordagem, um tentou se evadir, só que conseguiram correr e segurar ele, enquanto que o outro de início falou que 'perdeu perdeu'; QUE enquanto o outro tentava correr, ele jogou um frasco tipo de água de coco em cima de um telhado de uma residência; QUE a guarnição pegou esse frasco, com muito custo, e conseguiu verificar que tinha substância semelhante a cocaína
(...)
QUE um ficou parado; QUE esse que ficou parado, se não se engana, estava com dinheiro; QUE o outro correu; QUE viu perfeitamente esse outro jogando o frasco em cima do telhado
(...)

Na mesma linha, foi o depoimento do SD Paiva que, em juízo, esclareceu a dinâmica dos fatos tal como descrita na denúncia:

(...)
QUE visualizaram os dois indivíduos e quando eles avistaram os militares, um deles correu, acha que era o indivíduo de cor negra, enquanto que o outro ficou parado estático e disse 'perdi, perdi'
(...)
QUE viu esse que correu dispensando entorpecentes; QUE ele dispensou uma sacolinha com drogas que caiu em um telhado
(...)

Ora, embora os policiais militares não tenham conseguido identificar os acusados em depoimento prestado em juízo, tal fato, por si só, não é suficiente para afastar o conteúdo das declarações firmes e coerentes firmadas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo acerca da dinâmica dos fatos.

Isso porque restou incontroverso que ambos os policiais militares viram a dispensa do frasco por um dos indivíduos, sendo este prontamente identificado como sendo Carlos Ronan logo após a abordagem, enquanto o outro não resistiu a abordagem e disse “perdi, perdi”.

Não se pode olvidar ainda o transcurso do tempo entre a prisão em flagrante dos acusados e o depoimento prestados pelos agentes em juízo, além do fato de que os PM's afirmaram que não haviam abordado os acusados anteriormente, fatos estes que contribuem para eventual esquecimento acerca de todos os detalhes do ocorrido.

Nesse contexto, saliento que “
a
jurisprudência reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Caso em que o depoimento policial, embora com um pouco de dificuldade em lembrar dos detalhes fáticos, confirma suficientemente a versão constante da denúncia
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

De outra banda, entendo que não se mostra possível o reconhecimento do delito de posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28 da Lei nº11.343/2006). Explico.

Este eg. Tribunal já se manifestou no sentido de que
“p
ara identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

No caso, conforme depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do acusado, o local onde se realizou a apreensão é conhecido pela Polícia como sendo de intensa traficância, além disso, chamo atenção para a forma em que o entorpecente estava acondicionado, isto é, em pinos prontos para o comércio.

Há que se destacar ainda que o acusado responde a outras 03 (três) ações penais pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de outra por porte ilegal de arma de fogo, além de já possuir condenação definitiva no bojo da ação penal nº 0040305-33.2015.8.08.0024 pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Outrossim, embora não se trate de quantidade expressiva de entorpecente apreendida, sabe-se que para configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por se tratar de tipo misto alternativo, “
é prescindível a comprovação dos atos de mercancia, bastando que o agente tenha a posse ou guarda do entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pelas circunstâncias concretas, tais como a forma de acondicionamento, as condições do agente e a quantidade.
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 059070002668, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA – Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

Isso posto, entendo que há elementos suficientes para atestar a autoria delitiva por parte do acusado Carlos Ronan de Oliveira Pereira, razão pela qual entendo pela
procedência da pretensão punitiva estatal
, para condenar o acusado com incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

A
culpabilidade
, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, é ínsita ao tipo.
Antecedentes
maculados, eis que ostenta condenação transitada em julgado em 30/06/2021 nos autos da ação penal nº 0040305-33.2015.8.08.0024 por fato praticado em 22/12/2015. Não há elementos nos autos para atestar a
conduta social
e a
personalidade
do agente.
Motivos
,
circunstâncias
e
consequências
inerentes ao tipo. Não há que se falar em
comportamento
da vítima por se tratar de crime vago. Em relação a
natureza
e
quantidade
do entorpecente, embora se trate de substância com alto poder viciante, têm-se que a quantidade (aproximadamente 30 g) não é expressiva, devendo salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a “
natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
.
”
(REsp n. 1.976.266/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Feitas tais considerações, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos, ante a ausência de elementos aptos a atestar a
capacidade econômica
do acusado.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, ausente causas de aumento de pena e diminuição de pena, não sendo possível a aplicação do tráfico privilegiado, eis que o acusado possui maus antecedentes, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA PROPORCIONALMENTE FIXADA. APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO DE ALDAIR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE GEOVÁ DESPROVIDO. 1. Impossível a absolvição dos apelantes, haja vista toda a prova material e oral de que cometeram o crime de tráfico de drogas, nas imediações de estabelecimento de ensino. Idoneidade do depoimento policial. Precedentes. 2. Impossível a fixação da pena base no mínimo legal devido aos maus antecedentes dos apelantes. 3. Possível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do apelante Aldair, que tinha 19 anos de idade à data do fato.
4. Impossível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em favor do apelante Geová, visto que possui maus antecedentes, descumprindo os requisitos do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. Ausência de bis in idem dos maus antecedentes entre a modulação da pena base e o afastamento da causa de diminuição. Precedentes.
5. Impossível a fixação da pena de multa no mínimo legal, pois foi feita a aplicação proporcional à pena de reclusão. Competência do juízo da execução para amenização dos efeitos da pena de multa. Precedentes. 6. Incabível o estabelecimento do regime aberto de cumprimento de pena, haja vista os maus antecedentes dos apelantes, a quantidade e natureza da droga, e a quantidade da pena aplicada. Precedentes. 7. A concessão do benefício da gratuidade da justiça compete ao juízo da execução. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170025980, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

Assim, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto
,
e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos
.

Eventual detração (art. 387, § 2º, do CPP) do período em que o acusado esteve preso preventivamente ficará a cargo do Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-
LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para julgar procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
CARLOS RONAN DE OLIVEIRA
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sabe-se que “
a
jurisprudência reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Caso em que o depoimento policial, embora com um pouco de dificuldade em lembrar dos detalhes fáticos, confirma suficientemente a versão constante da denúncia
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

2. No caso, pelo depoimento dos policiais, restou incontroverso que ambos viram a dispensa do frasco contendo entorpecentes por um dos indivíduos, sendo este prontamente identificado como sendo o acusado logo após a abordagem. Não se pode olvidar o transcurso do tempo entre a prisão em flagrante dos acusados e o depoimento prestados pelos agentes em juízo, além do fato de que os PM's afirmaram que não haviam abordado os acusados anteriormente, fatos estes que contribuem para eventual esquecimento acerca de todos os detalhes do ocorrido.

3. Não se mostra possível o reconhecimento do delito de posse de entorpecentes para uso pessoal, uma vez que o local onde se realizou a apreensão é conhecido pela Polícia como sendo de intensa traficância, os entorpecentes estavam acondicionados prontos para a venda, além do fato que o acusado responde a outras 03 (três) ações penais pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de outra por porte ilegal de arma de fogo, além de já possuir condenação definitiva no pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

4. Embora não se trate de quantidade expressiva de entorpecente apreendida, sabe-se que para configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por se tratar de tipo misto alternativo, “
é prescindível a comprovação dos atos de mercancia, bastando que o agente tenha a posse ou guarda do entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pelas circunstâncias concretas, tais como a forma de acondicionamento, as condições do agente e a quantidade.
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 059070002668, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA – Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

5. Dosimetria: a culpabilidade, entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, é ínsita ao tipo. Antecedentes maculados, eis que ostenta condenação transitada em julgado posterior ao fato analisado mas anterior a este. Não há elementos nos autos para atestar a conduta social e a personalidade do agente. Motivos, circunstâncias e consequências inerentes ao tipo. Não há que se falar em comportamento da vítima por se tratar de crime vago. Em relação a natureza e quantidade do entorpecente, embora se trate de substância com alto poder viciante, têm-se que a quantidade (aproximadamente 30 g) não é expressiva, devendo salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a “
natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
.
”
(REsp n. 1.976.266/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

6. Não é possível a aplicação do tráfico privilegiado, eis que o acusado possui maus antecedentes.

7. Pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

8. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.